Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-76.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO FRANCA BENJAMIM
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO FRANCA BENJAMIM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600289-76.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600289-76.2020.6.16.0114
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação (Direito de Resposta) nº
0600289-76.2020.6.16.0114, que julgou improcedente a representação para exercício do direito de
resposta e julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de imposição de multa. (Representação
com pedido de direito de resposta ajuizada por Antonio França Benjamim, candidato ao cargo de
Prefeito, em Medianeira, em face de José Odair de Araújo, com fundamento nos artigos 57 e 58 da
Lei das Eleições e art. 9 da Resolução 23.610/2109, alegando, em síntese, que é candidato a
Prefeito pela Coligação Sangue Novo (PP, PATRIOTA, PSD, DEMOCRATA E PSC), e teve
conhecimento que o perfil Tininho Araujo (perfil vinculado ao Representado), fez a seguinte
postagem no perfil do Requerente: "Administrou o que mesmo? Quando vereador só dez grava
vídeo em eventos mais nada! Só serviu p receber salário e diárias! Vc é um falso! Te conheço vc é
um pilantra! O Deputado que vc prestava serviço está no esquema da saúde! Como quer ser
Prefeito? Só com conversas moles? Vc não engana mais ninguém! Cara de pau...só quer mamar
nas tetas de dinheiro público! Vá Trabalhar França!" Sustenta que o representado atentou contra a
honra e a dignidade, injuriou e ofendeu o candidato a prefeito Antonio França). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO FRANCA BENJAMIM (RECORRENTE)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA (ADVOGADO)
SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC /
25-DEM (RECORRENTE)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
JOSE ODAIR DE ARAUJO (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18483
466
10/11/2020 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.909
RECURSO ELEITORAL 0600289-76.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO FRANCA BENJAMIM
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
- OAB/PR0062576
ADVOGADO: GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA
RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
RECORRIDO: JOSE ODAIR DE ARAUJO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. COMENTÁRIO EM REDE SOCIAL. DESNECESSIDADE DE
INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a intervenção judicial para concessão de direito de resposta em comentário
realizado em rede social quando o candidato possui plenas condições de veicular a
resposta na própria publicação com igual alcance.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 18483466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 19:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019165038300000017884542
Número do documento: 20111019165038300000017884542

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Coligação “Sangue Novo” e outros, em
face de sentença proferida pela 114ª Zona Eleitoral, de Medianeira/PR, que julgou
improcedente o pedido de direito de resposta em face de comentário na rede social
.
Facebook
Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso alegando, em síntese,
que busca a intervenção judicial para não ocorrerem desgastes entre as partes, sustentando
ainda que a simples retirada do comentário pelo candidato pode ser utilizado em seu desfavor.
Ainda, afirma que o comentário tem cunho depreciativo e ofensivo, ultrapassando a crítica
permitida. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando
procedente a representação conforme requerido na inicial (ID 15119516).
O Ministério Público local apresentou contrarrazões pelo conhecimento e
provimento do recurso (ID 15119616)
O recorrido não apresentou contestação (ID 15118916) nem tampouco
contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, pois a publicação ocorreu no perfil da campanha do Recorrente,
sendo desnecessária a atuação judicial neste caso (ID 10687366).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Inicialmente, cumpre registrar que na sentença ficou consignado que “com
relação ao pedido de imposição de multa, trata-se de postulação que não pode ser veiculada
na mesma representação para exercício do direito de resposta, consoante art. 4º da Res.
23.608/19-TSE: "Art. 4º É incabível a cumulação de pedido de direito de resposta com pedido
de aplicação de multa por propaganda eleitoral" pelo que o mencionado pedido deve ser
”, não havendo insurgência recursal nesse sentido e, portanto,
julgado sem extinção de mérito
não será objeto de análise por este Relator a aplicação de multa por descumprimento ao art.
57-D, § 2º da Lei das Eleições.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito de
resposta em face de comentário inserido por José Odair de Araujo em perfil em rede social do
Representante Antônio França Benjamin.
Num. 18483466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 19:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019165038300000017884542
Número do documento: 20111019165038300000017884542

Preliminarmente, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso V da
CF) assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização,
protegendo-se a honra e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício
do direito à liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Na seara eleitoral, o art. 58 da Lei nº 9.504/97 regula a matéria:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à
Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e
televisão;
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet,
ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. [...]

Ademais, o art. 57-D da Lei das Eleições igualmente prevê o direito de resposta
na internet:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

No presente caso, a concessão de direito de resposta refere-se a seguinte
postagem:
Num. 18483466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 19:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019165038300000017884542
Número do documento: 20111019165038300000017884542

Na verdade, estamos diante de um comentário em perfil na rede social do próprio
candidato, que possui a opção de responde-lo diretamente na mesma página, utilizando-se do
mesmo veículo, espaço, página eletrônica, tamanho e caracteres, ou seja, exatamente
conforme a determinação legal, restando evidente a desnecessidade da intervenção judicial no
presente caso.
Diferentemente se fosse uma publicação em que o ofendido não tivesse acesso,
mas não é o caso.
Ainda, tenho que as alegações de eventual desgaste entre as partes ou de que a
exclusão do referido comentário prejudicaria sua campanha, igualmente não justificam a
intervenção judicial, isso porque são argumentos que se tratam de mero capricho do
Recorrente, cabendo ao candidato enfrentar o jogo político de frente e não se utilizar do Poder
Judiciário como escudo para enfrentar os eleitores, uma vez que no caso em julgamento o
Recorrente tem plenas condições de exercer seu direito de resposta por seus próprios meios e
sem resistência.
Outrossim, ressalto que a sentença proferida na origem (ID 15119266) agiu
acertadamente:

Ora, se o próprio usuário ofendido possui acesso ao perfil onde a ofensa foi veiculada, por
razões óbvias não há necessidade de intervenção judicial para tal exercício do direito de
resposta, posto que este pode ser veiculado por simples acesso do candidato por meio de
login e senha ao seu próprio perfil.
Com efeito, não há nenhuma necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral para garantir ao
candidato o exercício de tal direito, posto que tem amplo acesso ao seu próprio perfil de
Facebook, podendo realizar a defesa de sua honra pelo mesmo mecanismo, ou até mesmo
promover a exclusão do comentário, se já não o tiver feito.
Quanto ao comentário propriamente dito, de fato trata-se de manifestação que desborda dos
limites legais, ultrapassando os limites da liberdade de expressão. Contudo, conforme se
acentuou, trata-se de comentário realizado no próprio perfil do candidato. Eventual
caracterização de ilícito penal cabe ao Ministério Público Eleitoral promover a apuração, se for
o caso.
Num. 18483466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 19:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019165038300000017884542
Número do documento: 20111019165038300000017884542

Ademais, não houve pedido de exclusão da ofensa - e tal pedido seria desnecessário, diante
do fato de que o próprio representante possui acesso ao seu perfil.

Inclusive, nesse sentido já se manifestou essa Corte Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR DIREITO
DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI 9.504/1997. COMENTÁRIO EM POSTAGEM NO
FACEBOOK. POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO DA RESPOSTA DE FORMA DIRETA PELA
CANDIDATA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O instituto direito de resposta possui como principal objetivo a reparação dos candidatos,
que eventualmente se sintam atingidos por informações caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, veiculadas em diversos veículos de comunicação social, dentre eles a
internet.
2.Deve, portanto, ser usado em situações que o ofendido necessite efetivamente da
intervenção judicial, a fim de obrigar que o agressor veicule a resposta nas mesmas
circunstâncias e utilizando-se dos mesmos meios por ele utilizados originariamente.
3.No caso em apreço, tratando-se o ato impugnado de comentário realizado em publicação
pública no Facebook, é plenamente possível que a candidata da coligação recorrente veicule
a resposta pretendida na própria publicação, ou seja, utilizando-se do mesmo veículo, espaço,
local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na
suposta ofensa.
4. Sentença que reconheceu a ausência do interesse de agir escorreita.
5. Recurso conhecido e não provido.
(RE 0600338-88.2020.6.16.0156, Acórdão nº 56.443, Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, jul.
14/10/2020, publicado em 19/10/2020)
Deste modo, sem adentrar ao mérito do conteúdo do comentário, é plenamente
possível ao Recorrente veicular sua resposta na própria publicação com o mesmo alcance,
devendo ser mantida a sentença que negou a concessão do direito de resposta.

DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e
provimento ao recurso eleitoral.
NEGAR
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Num. 18483466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 19:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019165038300000017884542
Número do documento: 20111019165038300000017884542

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600289-76.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ANTONIO FRANCA BENJAMIM, SANGUE NOVO
51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON
ALEX VANONI - PR0043339, VITOR EDUARDO FROSI - PR0036904A, PAULO VITOR FROSI -
PR0078470, GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA - PR0062576 - RECORRIDO: JOSE ODAIR DE
ARAUJO - Advogado do(a) RECORRIDO:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18483466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 19:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019165038300000017884542
Número do documento: 20111019165038300000017884542